Tribunal: TJBA
Processo: 8042230-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042230-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALVINO ALMEIDA DE BRITO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À PERCEPÇÃO/MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET NO PERCENTUAL DE 125%. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REAJUSTE DEVIDO NO PERCENTUAL AO GRAU HIERÁRQUICO SEGUINTE AO QUE SE EFETIVOU A APOSENTADORIA (CAPITÃO PM). VERBA DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Ante o exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, para determinar que as autoridades coatoras promovam o realinhamento dos proventos e pensão com a implantação da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, pagando ainda as diferenças calculadas desde a data da impetração com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança e, a partir de 09.12.2021 pelo índice da taxa SELIC, nos termos da E.C. 113/2021, sob pena pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento 2 – Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PAULO DE OLIVEIRA ROCHA em face de ato reputado ilegal cuja prática foi atribuída ao GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e ao SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na ausência de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), condizente ao posto de Capitão PM. 3 – Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal. Ao exame dos autos, constata-se que o pleito ora formulado pelo impetrante obedece aos critérios legais estabelecidos nos artigos 98 e seguintes do CPC. A impugnação formulada não trouxe nenhum fato impeditivo ou modificativo do pedido do autor, contrariando o quanto disposto no artigo 373 do CPC. Deste modo, incumbe a parte contrária o ônus de provar que a pessoa beneficiada não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, o que não demonstrou. In casu, o pedido de gratuidade da justiça deve ser atendido, por obedecer à jurisprudência pátria. 4 – A preliminar de legitimidade passiva do Secretário de Administração também deve ser afastada, tendo em vista que a referida autoridade é responsável por desenvolver atividades relativas à política de recursos humanos dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 12.431/2010. 5 – De igual modo, deve ser rejeitada a prefacial de prescrição, tendo em vista que o prazo para ajuizamento do mandamus renova-se mês a mês por se tratar de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, consoante Súmula 85 do STJ: “as relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. 6 – Nestas condições, rejeitam-se as prefaciais suscitadas pelo Estado da Bahia. 7 – Quanto ao mérito, cumpre destacar que a Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça já decidiu que a pretensão destinada a reajustar o percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET em favor de Policial Militar transferido para a reserva remunerada com os proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente (Oficial da Polícia Militar), está consubstanciada em ato administrativo omissivo de pagamento a menor de gratificação, verba de caráter alimentar, configurando relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente, circunstâncias que impedem a consumação da decadência, nos moldes do art. 23 da Lei Federal n. 12.016/09. 8 – O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 28/SP), decidiu acerca da competência de cada Estado da Confederação para legislar sobre o regime previdenciário próprio dos seus militares, bem como a possibilidade de instaurarem tratamento diferenciado aos pensionistas civis e militares. 9 – Destarte, conclui-se que os policiais militares estão sujeitos a regime jurídico próprio, dispondo sobre as condições necessárias para a sua inatividade, considerando as peculiaridades de suas atividades, conforme disposto nos arts. 142, inciso X da Carta Magna e 48 da legislação estadual. 10 – A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho-GCET foi criada por meio da Lei Estadual n° 6932/96, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 5.601/96 e, no que se refere à categoria dos Policiais Militares, tem previsão no art. 102 e seguintes do Estatuto da Polícia Militar, Lei 7.990/2001. 11 – Assim, o pleito de adequação encontra amparo legal, nos termos do quanto disposto nos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1º e 92, III, todos do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001). 12 – Da leitura dos dispositivos supracitados, observa-se que a GCET é incorporável e compõe a remuneração do policial militar inativo com trinta anos ou mais de serviço, sujeitando-se ao pagamento com base na remuneração integral do grau hierárquico seguinte. De outro modo, o art. 110-B, parágrafo único do Estatuto da Carreira cumulado com a Resolução n.º 153/2014, expedida pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos – COPE, dispõem sobre os percentuais devidos as patentes hierárquicas seguintes. 13 – A partir do julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, de Relatoria do eminente Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes, a Seção Cível de Direito Público passou a reconhecer a generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, diante da existência de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, atestando que: 1) os alunos a Soldados passam perceber a GCET após a conclusão do curso de formação; 2) não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e 3) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET. 14 – Nestas condições, incontestável o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G CET, tal como se reconhece em relação à Gratificação de Atividade Policial – GAP, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001), notadamente em razão da percepção indistinta por todos os policiais militares em atividade, sem a instauração do pertinente processo administrativo para apuração do preenchimento ou não dos requisitos dispostos na lei de regência. 15 – Quanto a atualização monetária, encontra-se em conformidade com o art. 3º da EC nº 113, publicada em 09/12/2021, com novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária e juros de mora em condenações que envolvam a Fazenda Pública, devendo, a partir desta data, ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de liquidação e Custódia (SELIC) como índice para o cálculo de juros de mora e correção monetária, e, para débitos anteriores, a correção monetária pelo IPCA-E e juros pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança. 16 – Segurança concedida, para determinar que as autoridades coatoras promovam o realinhamento dos proventos e pensão com a implementação da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, pagando ainda as diferenças calculadas desde a data da impetração com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança e, a partir de 09.12.2021 pelo índice da taxa SELIC, nos termos da E.C. 113/2021, sob pena pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento 17 – Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8042230-03.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ALVINO ALMEIDA DE BRITO, impetrados, GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III